Tribunal: STF
Processo: AP 1474
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de JACQUELINE SPIRLANDELI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a JACQUELINE SPIRLANDELI, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico.
Os autos foram encaminhados ao Revisor em 10/9/2025 (eDoc. 112). 
Em 18/2/2026, a Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou relatório de descumprimento de medidas cautelares pela ré, por violação da área de inclusão, ocorridas em 24/12/2025, 3/1/2026, 23/1/2026, 31/1/2026 (eDoc. 122, fls. 75-82).
Na mesma oportunidade, encaminhou as justificativas apresentadas pela ré, que alegou que as ocorrências decorreram de atividade laboral eventual “freelance”, que teria ocasionado atraso no recolhimento noturno (eDoc. 122, fls. 86-87).

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Entretanto, os casos são isolados e sem reiteração de condutas, pois conforme alegado, a ré teve atrasos pontuais para o recolhimento noturno, em razão de atividade laborativa.
No caso dos autos, destaco que não há notícia de outros descumprimentos ou do não comparecimento regular perante o juízo fiscalizador.
Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude de Franca/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente